Tribunal: TJMT
Processo: 1030718-34.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030718-34.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA ABREU HORTA - CPF: 222.338.528-18 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), RAPHAEL FERNANDES PINTO DE CARVALHO - CPF: 154.391.217-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis da executada, após tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD. A recorrente sustenta a prematuridade da extinção e requer o prosseguimento da execução, com a realização de outras diligências, como pesquisas via RENAJUD, INFOJUD e eventual instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir o cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, após única tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros, sem o esgotamento de outras diligências executórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 autoriza a extinção do processo quando não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, mas exige interpretação cautelosa e condicionada ao prévio esgotamento das vias ordinárias de busca patrimonial.

4.

A simples tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD não caracteriza, por si só, a inexistência de bens penhoráveis, especialmente quando não realizadas outras diligências disponíveis ao Poder Judiciário.

5.

A extinção da execução sem oportunizar ao exequente a utilização de ferramentas como RENAJUD, INFOJUD ou outros sistemas de pesquisa patrimonial cerceia o direito à efetividade da tutela jurisdicional.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais consolida o entendimento de que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 pressupõe o efetivo esgotamento dos meios executórios, sendo prematura a sentença extintiva proferida após diligência isolada e insuficiente.

7.

A declaração de insolvência ou a impossibilidade de satisfação do crédito não pode ser presumida com base em insucesso pontual, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, exige o prévio e efetivo esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis.

2.

A simples frustração de bloqueio de ativos via SISBAJUD não autoriza, por si só, a extinção da execução por inexistência de bens.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 53, § 4º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1005059-92.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 10/02/2026, DJE 12/02/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1016151-36.2024.8.11.0055, Rel. Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 02/12/2025, DJE 08/12/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente, Mariana Abreu Horta, contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que julgou extinta a execução com base no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a inexistência de bens penhoráveis da executada, Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A. (Hurb Technologies S.A.).

Em suas razões recursais, a exequente sustenta que a extinção foi prematura, violando o princípio da efetividade da jurisdição. Argumenta que não foram esgotados os meios de localização de bens, havendo outras medidas constritivas possíveis, como pesquisas via RENAJUD, INFOJUD, e a possibilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para atingir o patrimônio dos sócios. Requer, assim, a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do processo de execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis com fundamento na inexistência de bens, logo após a primeira tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros, sem que tenham sido exauridas outras diligências requeridas pelo credor.

O artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 autoriza a extinção do processo quando não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis. Entretanto, a interpretação desse dispositivo deve ser cautelosa: a extinção pressupõe o esgotamento das vias ordinárias de busca patrimonial, e não apenas uma única dificuldade inicial.

No caso em análise, observa-se que, após o início do cumprimento de sentença, foi realizada apenas uma tentativa de penhora via SISBAJUD, que retornou negativa. Imediatamente após esse resultado, sobreveio a sentença de extinção.

A extinção prematura da execução, sem permitir ao credor a utilização de outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário — como as pesquisas de bens via RENAJUD, INFOJUD ou outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, cerceia o direito da parte exequente de buscar a efetivação do comando judicial.

Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais tem se consolidado no sentido de que a simples frustração do bloqueio online não caracteriza, de imediato, a inexistência de bens penhoráveis prevista na lei de regência. É necessário oportunizar ao exequente a indicação de outros meios para a satisfação da dívida, garantindo-se o devido processo legal e a efetividade da execução. A declaração de insolvência da executada ou a impossibilidade total de pagamento não pode ser presumida apenas por insucessos em outros autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...) "A extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de bens penhoráveis, exige o esgotamento prévio e efetivo de todos os meios executórios disponíveis. 2. A ausência de diligências suficientes para a localização de bens impede a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e impõe a anulação da sentença por extinção prematura do feito." (...) (N.U 1005059-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos Juizados Especiais, os processos orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, recomendando a flexibilização de formalidades em prol da efetiva prestação jurisdicional. 2. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, pressupõe o esgotamento das diligências para localização do devedor ou de seus bens, o que não ocorreu no caso em análise. Embora a manifestação da exequente tenha sido intempestiva, o princípio da instrumentalidade das formas recomenda que se privilegie a efetiva prestação jurisdicional quando não há prejuízo às partes, especialmente considerando que a manifestação ocorreu antes da prolação da sentença extintiva. (N.U 1016151-36.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)”

Portanto, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, permitindo-se o prosseguimento da execução com a realização das diligências cabíveis para a localização de bens passíveis de penhora.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026